Tribunal: TJSP
Processo: 1011104-29.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Voto n. 5539/20
Mandado de segurança. Bloqueio de prontuário de CNH e imposição de penalidade de cassação. Impetrante que alega não ter recebido a notificação de infração de trânsito. Falta de prova de regular notificação para o oferecimento de defesa administrativa. Segurança concedida. Recurso oficial não provido.